Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730097-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0708792-40.2018.8.07.0020 – determinou o bloqueio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da parte agravante, via BACENJUD, pelo descumprimento de determinação judicial, e, ainda, majorou o valor da astreinte para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), paro o caso de novo descumprimento de determinação judicial, no prazo de 10 (dez) dias (ID no 18676568). Em suas razões recursais (ID no 18676565), a parte executada-agravante explica que o cumprimento de sentença teria sido requerido, pela parte exequente-agravada, com intuito de obter baixa de hipoteca ligada à cédula rural pignoratícia, na matrícula de imóvel situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão. Neste contexto, e, tendo em vista o descumprimento da obrigação de fazer, pelo Banco do Brasil, informa que o Magistrado de 1o grau teria acolhido manifestação da parte agravada, deferindo majoração da astreinte para o valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta que, para adequada exigibilidade da multa cominatória, seria necessário o preenchimento de 2 (dois) requisitos, quais sejam: 1) Intimação pessoal do devedor; e 2) o não cumprimento da obrigação dentro do prazo fixado. Afirma que, no caso concreto, não teria ocorrido a intimação pessoal do devedor, acerca da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e fixou a multa cominatória, ora objeto de execução, havendo tão somente a intimação eletrônica em nome dos advogados constituídos. Para embasar a tese, acerca da inexigibilidade da obrigação de pagamento da multa cominatória, cita a Súmula no 410, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Entende que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento da obrigação, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seria desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo completamente contrário aos princípios que norteiam a matéria, caracterizando evidente enriquecimento ilícito da recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal; No mérito, requer a limitação da multa ora imposta, bem como a redução do valor, a fim de evitar prejuízo de ordem econômica ao agravante e enriquecimento sem causa da agravada. Preparo recolhido, conforme documento ID no 18676567. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos e decisões que compõem o caderno processual, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Explico. Em decisão Interlocutória proferida em 04 de fevereiro de 2020, o MMo Juiz a quo determinou intimação pessoal do executado, para promover a baixa da hipoteca ligada à Cédula Rural Pignoratícia no 96/70104-8, na matrícula do imóvel discriminado como “Lote 242, Gleba 02, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (no 20158)”, no 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista a extinção da garantia, confirmada por sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID no 55330741. O Mandado de Intimação foi devidamente cumprido, por meio de Oficial de Justiça, conforme aponta o documento ID no55897863. No entanto, o Banco do Brasil deixou de obedecer ao comando judicial e comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo determinado. Mesmo assim, o Magistrado a quo entendeu por bem conceder diversas outras oportunidade para que a parte executada pudesse se retratar e cumprir com a determinação imposta, tudo com objetivo de evitar a aplicação da penalidade decorrente do descumprimento da obrigação (ID no 58255582, 60472931, 64756083 e 66872917). No entanto, mantida a inércia, procedeu ao bloqueio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via BACENJUD, nos termos da decisão agravada, de 24 de julho de 2020. Ora. A aplicação de multa cominatória visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. Nesse contexto, e, diante do reiterado descumprimento da parte agravante, considero que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo magistrado de origem, se mostra razoável e dentro dos patamares praticados por esta e. Corte de Justiça. Ademais, a majoração do valor da astreinte, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), depende da reiteração da conduta repudiada. Por fim, observo que, a despeito de sugerir a possibilidade de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprová-lo, tendo, na verdade, dado verdadeira causa ao prejuízo ora suportado. Sob esse descortino, verifico que os requisitos autorizadores da medida de urgência não se fazem presentes, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Portanto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei. Brasília, 17 de agosto de 2020 17:09:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator